Tribunal: STF
Processo: ARE 1343035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 6, fl. 28):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. POSSIBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. ARTIGO 13 DA LEI Nº 2.497/2015 EM CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 121, 128 E 149-A DA CARTA MAGNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO “.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 39).
    No RE (Vol. 10, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a Companhia Força e Luz do Oeste sustenta que houve violação aos artigos 5°, incisos LIV e LV; 30, inciso V; 93, inciso IX; 145, inciso II; 149-A; e 155, inciso II, todos da Constituição Federal. Requer, preliminarmente, a anulação do acórdão recorrido, pois deixou de se manifestar sobre todas as questões suscitadas pela parte nos Embargos de Declaração, em violação aos artigos 5°, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988.
    Quanto ao mais, afirma que “a Recorrida pretende que a Recorrente proceda ao faturamento, à arrecadação e à cobrança da COSIP em seu nome, sem qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Guarapuava, por meio da instituição de responsabilidade tributária, a qual, além de ilegal, sob a perspectiva do Sistema Constitucional Tributário, fere, ainda, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de distribuição de energia elétrica” (Vol. 10, fl. 7). 
    Aduz que o artigo 149-A, parágrafo único, da CF/1988, que instituiu a contribuição para o custeio de iluminação pública – COSIP, “não transfere às distribuidoras de energia elétrica o ônus tributário de tal contribuição ou a responsabilidade tributária em relação a seu adimplemento” (Vol. 10, fl. 18).
    Sustenta que o Município de Guarapuava, através da Lei Municipal 2.497/2015, violou o instrumento particular de convênio firmado entre as partes, pois transfere à concessionária a sujeição passiva da COSIP, na qualidade de responsável tributária. Aponta a inconstitucionalidade e ilegalidade da exação, por falta de vinculação da substituta tributária ao fato gerador da obrigação.
    Quanto à apontada violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por incidir o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 10, fl. 55).
    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno, no qual manifestou o seu inconformismo quanto à aplicação ao caso do Tema 660 (Vol. 11, fl. 3), 
    Em nova análise (Vol. 11, fl. 30), o Tribunal de origem julgou prejudicado o Agravo Interno e, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo quanto aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF/1988, por incidir os Temas 660 e 339 da repercussão geral, respectivamente. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por incidir o óbice da Súmula 280 do STF.
    No Agravo, a parte defendeu, inicialmente, a impossibilidade de o Tribunal de origem adentrar no mérito do Recurso Extraordinário em juízo de admissibilidade. No mais, repisou os fundamentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário e a inaplicabilidade, ao caso, do óbice previsto na Súmula 280/STF (Vol. 12, fl. 3).
    Na sequência, o Tribunal de origem declarou prejudicado o Agravo, nos termos do artigo 1.042, § 4° c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC, ao fundamento de que “a retratação da decisão agravada resulta na perda do objeto deste recurso e, por consequência, imobiliza e encaminhamento do agravo à Corte Superior, ante a superveniente ausência de interesse recursal do agravante em relação ao julgamento da matéria a ser proferida pelo Tribunal Superior competente” (Vol. 12, fl. 47).
    Interposto novo Agravo pela parte (Vol. 13, fl. 4), o Tribunal de origem manteve a inadmissibilidade do recurso e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 13, fl. 53).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 6, fl. 32):
    “Pretende a apelante a reforma da decisão, a fim de que seja suspensa a aplicação do artigo 13 da Lei nº 2.497 de 2015, bem como a prorrogação da vigência do convênio anteriormente firmado ou que o faturamento, a arrecadação e a cobrança do COSIP sejam realizados pelo próprio município ou que haja justa remuneração. 
    Pois bem. Dá análise detida dos autos entendo que a r. sentença não merece ser reformada, haja vista que a Constituição Federal, ao contrário do que alega a apelante, prevê a possibilidade de responsabilidade tributária por substituição.
    [...]
    Note-se que os artigos acima apontam três requisitos para a responsabilidade tributária por substituição, quais sejam: a) a natureza jurídica tributária da contribuição; b) a expressa previsão legal; e, c) a vinculação do substituto com o fato gerador. 
    Ainda, o artigo 149 -A da Constituição Federal confere aos Municípios a competência para a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, não havendo, portanto, dúvidas acerca da constitucionalidade, senão veja-se:
    [...]
    Logo o disposto no artigo 13 da Lei Municipal nº 2.495 de 2015 cumpre todos os requisitos constitucionais, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. 
    Art. 13. Fica atribuída responsabilidade tributária às empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, para arrecadação da CIP junto a seus consumidores, que deverá ser lançada para pagamento juntamente na fatura mensal de energia elétrica, sendo o valor integral do tributo depositado na conta do Tesouro Municipal, especialmente designada para tal fim, nos termos abaixo.
    Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Municipal nº 2.495/2015”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o tributo em questão (Lei Municipal 2.495/2015 e Lei Municipal1.307/2003), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF.
    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.290.731-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente